Tribunal: STF
Processo: HC 71295
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
DEFESA  - VIABILIZAÇÃO - "EMENDATIO LIBELLI" - "MUTATIO
LIBELLI"  - AMBIGUIDADE -  DEFINIÇÃO. As situações fronteiricas devem
ser definidas em prol do acusado, viabilizando-se, na maior amplitude
possivel,  o direito  de defesa.  Versando  a inicial  sobre hipótese
enquadrada, pelo Estado-acusador, como a consubstanciar os crimes dos
artigos  171 (estelionato)  e  299 (falsidade  ideologica)  do Código
Penal  - presidente de  cooperativa ordena deslocamento de bens desta
para  propriedade que possua,  seguindo-se a emissão de notas fiscais
falsas  -  descabe dizer  da  configuração da  "emendatio  libelli" e
assentar  a existência  do crime  de furto  qualificado. Impõe-se, no
caso, observar a norma do artigo 384 do Código  de Processo Penal.